Tribunal: TJDFT
Processo: 0715370-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. BARULHO. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PELO SÍNDICO. REGULARIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DEVER LEGAL DE SILÊNCIO DO CONDÔMINO. ART. 1.336, III, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 10, I, DA LEI N. 4.591/64. DESCUMPRIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada com a finalidade de obter a declaração de nulidade da multa aplicada à condômina, em razão de supostos barulhos advindos de seu apartamento, e a reparação dos valores pagos a título de multa condominial, multa rescisória pela quebra do contrato de locação, gastos com a pintura do imóvel e a mudança para outro imóvel e danos morais. O Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos deduzidos. Irresignada, a autora interpõe a presente apelação afirmando que o réu, ora apelado, não cumpriu o procedimento previsto no regimento interno para a aplicação da penalidade de advertência e de multa. Aduz que a conduta do réu-apelado constitui ato ilícito e enseja cerceamento de seu direito de defesa, devendo a penalidade de multa ser declarada nula de pleno direito e os prejuízos de ordem material e moral reparados.

2. Os arts. 1.336, IV e § 2o, do CC e 10, III e § 1o, da Lei n. 4.591/64 proíbem, de forma expressa, a utilização do imóvel de maneira prejudicial ao sossego dos condôminos, sujeitando o condômino infrator o pagamento de multa prevista no ato constitutivo ou em convenção. Os arts. 67o e 50o, IV, ambos do Regimento Interno impõem o pagamento de multa no valor de 5 (cinco) contribuições das despesas condominiais ordinárias para o condômino que venha a incomodar os demais moradores, em especial no período das 22h às 8h, disciplinando que aquela somente será aplicada após não surtir efeito a imposição da penalidade de advertência, destinada a viabilizar a correção da conduta por parte do condômino infrator (art. 27o, § 7o, da Convenção do Condomínio).

3. Comprovado nos autos o descumprimento das normas regimentais quanto à perturbação do sossego dos condôminos, bem como a notificação informando à autora-apelante sobre a infração e o fato de que a reincidência ensejaria multa acrescida de 100% (cem por cento), e a notificação com a aplicação da multa propriamente dita, ambas mediante AR enviado ao endereço da autora-apelante, tem-se que a cominação da penalidade foi precedida da devida advertência, não remanescendo dúvidas quanto ao prévio e pleno conhecimento das infringências perpetradas pela autora-apelante e as suas consequências.

4. Assentada a ocorrência de barulhos excessivos vindos da unidade habitacional da autora-apelante, em desrespeito às normas legais e regimentais, assim como a regularidade da multa aplicada pelo condomínio réu, ora apelado, não há se falar na prática de ato ilícito, por abuso de direito, nos termos do art. 187 do CC, a ensejar indenização material e moral intentadas, devendo ser mantida a r. sentença.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.